Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALOR PROVENIENTE DE CONTA BANCÁRIA ACESSADA APÓS FURTO DE CELULAR. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VALOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a acusada tinha ciência da origem ilícita do valor recebido em sua conta bancária, a ponto de configurar o crime de receptação; (ii) verificar a adequação da fixação da indenização por danos morais em razão do valor e da conduta praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de receptação exige a comprovação da origem ilícita da coisa e da ciência do agente quanto à sua procedência delituosa, sendo considerada suficiente, para a inversão do ônus da prova, a posse do bem ou valor com origem criminosa.

4. A prova colhida nos autos demonstra que a ré recebeu, via PIX, valor de R$ 1.000,00 oriundo da conta da vítima, acessada indevidamente após o furto de seu celular, sem apresentar qualquer comprovação idônea quanto à licitude da transação ou identificação do suposto terceiro envolvido.

5. O dolo direto se evidencia nas circunstâncias do fato, na ausência de explicação plausível e no silêncio da ré quanto à identificação da pessoa a quem alegadamente prestou o favor, corroborando sua ciência quanto à origem ilícita do valor.

6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é compatível com o art. 387, IV, do CPP, sendo cabível sua revisão quando se mostra desproporcional às circunstâncias do caso e às condições econômicas do réu.

7. Diante das peculiaridades do caso concreto, o valor fixado a título de danos morais em R$ 1.000,00 foi considerado excessivo e reduzido para R$ 200,00.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 33, § 2o, “c”, e 44; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920952, 07005031120248070020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJE 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1919802, 07345258320238070003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJE 24.09.2024.